Tribunal: TJDFT
Processo: 0002539-81.2016.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. TARIFA DE GRAVAME. RESTITUIÇÃO.
I – É válida a comissão de permanência calculada pela taxa média de mercado fornecida pelo Banco Central, limitada à prevista no contrato, desde que não cumulada com correção monetária, multa, juros moratórios e remuneratórios. Súmulas 30, 294 e 296 do e. STJ.
II – Mantida apenas a comissão de permanência, a sua aplicação não poderá superar a soma da taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato, de juros de mora de 12% ao ano e da multa contratual de 2%. REsp 1058114/RS submetido ao rito do art. 543-C do CPC e Súmula 472 do e. STJ.
III – Admite-se a cobrança da Tarifa de Registro do Contrato, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e realizado o controle da onerosidade excessiva observado o valor total do financiamento, conforme julgamento do e. STJ pelo rito dos recursos repetitivos, no REsp 1.578.553/SP (Tema 958). Não comprovação do serviço prestado.
IV – Admite-se a cobrança da Tarifa de Gravame apenas nos contratos firmados antes de 25/02/11, ressalvado o controle de onerosidade excessiva, conforme julgamento do e. STJ em sede de recurso repetitivo, no REsp 1.639.320/SP (Tema 972). Indevida a referida tarifa, pois o contrato foi celebrado em 2012.
V – Apelação desprovida.